Tribunal: STF
Processo: Rcl 75688
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A empresa Teka – Tecelagem Kuehnrich S/A, em recuperação judicial, opôs Embargos de Declaração contra decisão por mim proferida que negou seguimento à reclamação.



    A embargante alega que a decisão embargada desconsiderou que a operação de importação (220 toneladas de algodão do Paraguai) foi realizada pela matriz da empresa, em Blumenau/SC, e não pela filial em Arthur Nogueira/SP, como consta na documentação do processo.



    Argumenta que a decisão deixou de se manifestar sobre a aplicabilidade de precedentes invocados pela reclamante, como o Tema 520/STF e decisões em casos análogos (Rcl nº 49.362 e Rcl nº 60.203), que definem a matriz como destinatária jurídica da importação.



    Aponta, ainda, que alguns trechos destacados na decisão embargada relativos ao acórdão de origem, na realidade, não dizem respeito ao presente caso, mas a um precedente nele mencionado



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, rejeita-se a alegação de confusão entre o processo e precedente citado. O simples destaque de trecho oriundo de precedente diverso não autoriza concluir que tenha havido confusão entre os processos. A decisão embargada adotou de forma clara e fundamentada as premissas fáticas e jurídicas próprias do caso concreto em julgamento, conforme demonstrado na análise minuciosa do conjunto probatório específico dos autos. O precedente citado foi utilizado de forma meramente ilustrativa, sem que tenha havido incorporação de suas premissas como fundamento determinante do julgado, o que afasta qualquer alegação de equívoco ou confusão material no exame da controvérsia.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), instância ordinária, definiu expressamente a filial da empresa localizada no Estado de São Paulo como destinatária jurídica e econômica da operação, com base em elementos concretos do conjunto fático-probatório dos autos, como constou no próprio acórdão reclamado a seguir transcrito:



    "O desembaraço aduaneiro foi feito em Foz do Iguaçu (fls. 34/36), apresentando a embargante declaração de exoneração do ICMS na entrada de mercadorias estrangeiras, conforme art. 5º inciso XLV do Decreto 3.017/89 do RICMS de Santa Catarina (fls.37). 



    Da nota fiscal de entrada constou que a mercadoria seria transportada parceladamente (fls. 33). Após o desembaraço aduaneiro, parte da mercadoria (25.500 kilos) foi remetida para a filial da embargante, na cidade paulista de Arthur Nogueira (nota fiscal de transferência: fls. 41). 



    Em trânsito, com destino à Arthur Nogueira, a mercadoria foi apreendida pelo Posto Fiscal de Florínea, e a embargante autuada por falta de recolhimento do ICMS, referente à importação direta (fls. 63).



    (...)



    Dessa forma, considerando que no caso dos autos a finalidade pretendida verdadeira foi identificada como sendo São Paulo, impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula".



    A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 520 (ARE 665.134/MG) foi corretamente aplicada, pois define como sujeito ativo do ICMS-importação o Estado no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação. O acórdão do TJSP apontou a filial paulista como destinatária da mercadoria importada, após o desembaraço aduaneiro, o que, por conseguinte, caracterizou o Estado de São Paulo como sujeito ativo da obrigação tributária.



    Eventual rediscussão sobre se a matriz localizada em Santa Catarina, e não a filial paulista, seria a destinatária jurídica da operação exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de reclamação, conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e nos termos da Súmula 279/STF.



    Também não tem razão o embargante no que se refere à alegação de divergência entre o presente julgamento e aquele proferido pelo STF nas Reclamações n.º 49.362 e 60.203. 



    No julgamento da Rcl nº 49.362, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o STF cassou a decisão reclamada porque o TJ-RJ confundiu destinatário econômico com destinatário jurídico. No caso, uma trading company (First S.A.) foi a importadora formal e jurídica da mercadoria (massa alimentícia), mas o TJ-RJ considerou que o destinatário final era a empresa que deu destinação econômica ao bem (Magazzino Distribuidora). O STF corrigiu o entendimento: para efeitos de ICMS, o destinatário jurídico (a trading que internalizou e comprou a mercadoria) é quem define o sujeito ativo do imposto, mesmo que outra empresa posteriormente revenda ou use o produto. Transcrevo o teor da decisão proferida naqueles autos: 



    “Observa-se dos autos: (a) a operação de câmbio para o pagamento da mercadoria importada foi realizada pela importadora (trading company) First S.A., conforme nota de transferência internacional de crédito para pagamento ao vendedor na Itália (doc. 4, fl. 135); b) na nota de venda emitida pela vendedora italiana, a empresa First S.A. consta como compradora/importadora, aparecendo a reclamante Magazzino como encomendante (doc. 4, fl. 136); c) a empresa Fist S.A., ao receber a mercadoria, emitiu nota fiscal relativa à operação de “compra para comercialização” (doc. 4, fl. 146), seguida de nota fiscal de venda de mercadoria de terceiros em favor da empresa Reclamante (doc. 4, fl. 147). Tais fatos são incontroversos e serviram de fundamento à decisão ora reclamada, não caracterizando tal análise revolvimento de matéria fática.



    Do teor da decisão de não admissão do Recurso Extraordinário e do próprio julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, observa-se uma interpretação equivocada entre os conceitos de destinatário econômico final e destinatário jurídico final, a partir das provas dos autos, ao afirmar que: o verdadeiro destinatário dos produtos importados (massa alimentícia) é a apelante (empresa distribuidora de alimentos), ou seja, aquela que dá destinação verdadeiramente econômica à mercadoria (doc. 5, fl. 4).(...)



    Ou seja, quem arca com a operação financeira de importação e aquisição é a trading company, destinatária final da operação jurídica de importação, adquirindo a propriedade da mercadoria para posterior revenda ao encomendante, em operação de alienação sucessiva. 



    Portanto, no caso concreto, a precisa aplicação da tese fixada no Tema 520 da Repercussão Geral seria o estabelecido na alínea “c” do processo paradigma, qual seja: c) na importação por conta própria, sob encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.”



    A situação da Teka – Tecelagem Kuehnrich S/A se enquadra precisamente na hipótese da alínea a do Tema 520 da Repercussão Geral (ARE 665.134/MG), que define: “na importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica, uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva”.



    No caso concreto, a operação de importação das 220 toneladas de algodão do Paraguai foi realizada para o próprio uso da empresa Teka, destinada ao processo produtivo da atividade fabril têxtil, sem a interposição de terceiros ou intermediação de trading company. A Teka figura tanto como importadora formal (com toda a documentação da operação registrada em nome da empresa) quanto como usuária direta da mercadoria, pois o algodão é insumo essencial na sua linha de produção de tecidos.



    Portanto, diferentemente das hipóteses de importação por conta e ordem ou sob encomenda, não há qualquer relação contratual que indique que a importação tenha sido realizada em benefício de terceiro. A mercadoria importada foi adquirida, internalizada e será processada pela própria empresa, enquadrando-se integralmente na regra da alínea a do Tema 520: “a destinatária econômica coincide com a jurídica”.



    Já na Reclamação 60.203, de relatoria do Ministro André Mendonça, a Suprema Corte entendeu que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicou indevidamente a tese do Tema 520 ao definir a filial paulista como destinatária jurídica da importação. Naquela situação, ficou evidenciado que a matriz, sediada no Distrito Federal, foi quem efetivamente internalizou a mercadoria e arcou com o recolhimento do ICMS-importação, caracterizando-se como destinatária jurídica da operação. A decisão do TJSP, que considerou a filial como sujeito passivo em razão do destino físico e do encerramento do fluxo contábil em São Paulo, contrariou o entendimento consolidado pelo STF de que a disponibilidade jurídica prevalece sobre a econômica. Assim, houve cassação da decisão estadual para reafirmar a matriz como sujeito passivo do tributo, aplicando corretamente o item a do Tema 520.



    Diferentemente, no caso da embargante, não houve essa separação formal de operações entre matriz e filial. O TJSP considerou que a mercadoria foi diretamente remetida para a filial de Arthur Nogueira/SP, que passou a integrar a mercadoria na cadeia produtiva. Não há evidência de que a matriz tenha sido a destinatária jurídica da operação (como houve na Rcl 60.203).



    A decisão embargada não tem qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a ensejar o acolhimento dos embargos.



    Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente